Tribunal: TJDFT
Processo: 0743044-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida à obrigação de entregar um aparelho celular à requerente, sem, contudo, condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. Alega a recorrente que o produto é uma ferramenta essencial para as tarefas pessoais e profissionais do dia a dia, que pagou o bem à vista e aguardou indevidamente por mais de três meses pelo envio. Com base nestes fundamentos, pleiteia indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31395169), com preparo regular (ID 31395170 e 31395171). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 31395178).
3. A indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor.
4. No caso dos autos, embora a ausência de entrega do produto adquirido mediante pagamento à vista seja efetivamente reprovável, não existem elementos que indiquem que a situação ultrapassou os aborrecimentos do cotidiano. A autora não demonstrou a essencialidade do produto para determinada atividade, tampouco comprovou os prejuízos pessoais ou profissionais sofridos, limitando-se a arguir a importância do uso do aparelho celular.
5. Conforme a jurisprudência dominante, o inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo quando não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade do autor. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1361009, 07349698220208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.